Tribunal: TJSP
Processo: 1148953-74.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela parte autora, sem comprovação de hipossuficiência ou recolhimento das custas recursais, resultando em deserção.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso por falta de comprovação de hipossuficiência ou do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela parte autora, sem comprovação de hipossuficiência ou recolhimento das custas recursais, resultando em deserção.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a deserção do recurso por falta de comprovação de hipossuficiência ou do recolhimento das custas recursais.
III. Razões de Decidir. A parte apelante não comprovou a alegada hipossuficiência e nem recolheu as custas recursais no prazo determinado, resultando na deserção do recurso nos termos do art. 1.007, §2o do CPC.
IV. Dispositivo. Recurso julgado deserto e não conhecido.
Tese de julgamento: 1. Deserção de recurso por falta de comprovação de hipossuficiência ou recolhimento das custas.